Tribunal: TJBA
Processo: 8007800-51.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007800-51.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JAIR DE JESUS SOUZA JUNIOR

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: DM FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. SISBACEN/SCR. INSCRIÇÃO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. INADIMPLÊNCIA NÃO IMPUGNADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385/STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, em razão de alegada inscrição indevida do nome do autor no SISBACEN/SCR, sem notificação prévia. A sentença julgou improcedente o pedido indenizatório, mantendo a inscrição.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se a inscrição no SISBACEN/SCR, sem notificação prévia, configura ato ilícito ensejador de indenização, bem como a repercussão das anotações preexistentes na configuração do dano moral.

III. Razões de decidir
3. O SISBACEN/SCR constitui sistema de informações de caráter sigiloso e regulatório, destinado à supervisão do Banco Central, não possuindo caráter público ou desabonador como os cadastros privados de inadimplência.
4. O dever de comunicação prévia recai sobre o órgão mantenedor do cadastro, conforme Súmula 359/STJ, não se podendo imputar à instituição financeira o ônus da notificação.
5. A existência de anotação preexistente legítima atrai a incidência da Súmula 385/STJ, segundo a qual “da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
6. O autor não contestou a existência da dívida e não demonstrou qualquer irregularidade na informação prestada ao Banco Central, de modo que ausente o ilícito.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso improvido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. A inscrição no SISBACEN/SCR, sem notificação prévia pelo credor, não configura ato ilícito indenizável, porquanto se trata de sistema de natureza sigilosa e regulatória. 2. A existência de anotações preexistentes legítimas afasta a configuração do dano moral, nos termos da Súmula 385/STJ.”

Dispositivos legais relevantes citados: CC, arts. 186 e 188, I; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: Súmulas 359, 385 e 572/STJ; Tema 922/STJ; REsp 1.626.547/RS; REsp 1.386.424/MG.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8007800-51.2025.8.05.0001
, de Salvador, em que é Apelante
JAIR DE JESUS SOUZA JUNIOR
e Apelado
DM FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.

Salvador (BA), 29 de agosto de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator